Tribunal: STF
Processo: ARE 1302388
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES E CIRCULAÇÃO S/A – EPCT. ENQUADRAMENTO COMO FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. 1. INTERVALO INTRAJORNADA. SÚMULA 126/TST. 2. EMPRESA PÚBLICA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração pública indireta, caso da Reclamada, não são contempladas pelas prerrogativas da Fazenda Pública, sendo submetidas ao regime jurídico próprio de empresas privadas, na forma do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (fl. 1, e-doc. 35).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º e 18, o caput do art. 37, o inc. III do § 4º do art. 60, o art. 100, os §§ 1º e 2º do art. 102, os incs. I e II do § 10 do art. 144, a al. a do inc. VI do art. 150, o inc. VI do art. 167 e o art. 175 da Constituição da República.
    Sustenta que “a Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. – EPTC é uma empresa pública do Município de Porto Alegre, constituída com autorização da Lei n. 8.133/98 (arts. 8º e 9º), com personalidade jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade anônima, prestadora de serviço público tão-somente. Em que pese a sua personalidade jurídica de direito privado, é uma empresa pública, instituída e controlada pelo Poder Público. Todo o seu capital é público. Tanto é assim que os acionistas da EPTC são o próprio Município e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana” (fl. 11, e-doc. 38).
    Assevera que “o objeto principal da EPTC reside em gerir e administrar, dentro de suas competências territoriais e constitucionais, o sistema de trânsito e transporte da cidade, não exercendo com isso qualquer espécie de atividade econômica. Por conseguinte, não lhe é aplicável o disposto no art. 173, da Constituição Federal” (fls. 11-12, e-doc. 38).
    Pontua que “A EPTC, inobstante tenha sido criada como empresa pública, não exerce atividade econômica e tampouco tem distribuição de lucro, pois exerce unicamente a fiscalização de trânsito no município de Porto Alegre, sem qualquer tipo de concorrência” (fl. 13, e-doc. 38).
    Argumenta que “qualquer bloqueio, penhora ou liberação de valores oriundos do orçamento dotado para a EPTC para o pagamento de verbas trabalhistas ofendem preceitos básicos fundamentais referentes à execução orçamentária pela administração pública (art. 167, VI, da Constituição Federal), atentando contra a autonomia dos Poderes e contra o sistema federativo” (fl. 15, e-doc. 38).
    Salienta que o Tribunal de origem “deixou de aplicar notória e reiterada jurisprudência da Corte Suprema, sobretudo o entendimento firmado pelo c. STF na ADPF 387, na ADPF 437 e em repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, razão pela qual se faz necessário, com a devida vênia, o reconhecimento da aplicabilidade do regime de precatórios a essa empresa pública, ora Reclamante” (fl. 23 , e-doc. 38).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fls. 1-2, e-doc. 47).
    A agravante reitera que, “em que pese a sua personalidade jurídica de direito privado, é uma empresa pública, instituída e controlada pelo Poder Público. Todo o seu capital é público. Tanto é assim que os acionistas da EPTC são o próprio Município e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana” (fls. 6-7, e-doc. 49).
    Acrescenta que “a natureza Jurídica da EPTC vem sendo discutida pela jurisprudência estadual desde a sua constituição pela Lei 8.133/98; asseverava-se que por ter personalidade jurídica de direito privado, não poderia lhe ser delegado o Poder de Polícia fiscalizatório (aplicação de penalidades de trânsito), o qual é inerente à Administração Pública Direta e Autarquias (Personalidade Jurídica de Direito Público). Ato contínuo, em face de executar serviços públicos essenciais em regime de monopólio, a Empresa Pública peticionária teve reconhecido judicialmente (TJ/RS, STJ e STF) em seu favor a equiparação à Fazenda Pública, ratificando-se seu Poder de Polícia fiscalizatório, bem como se determinando que suas dívidas fossem adimplidas por meio do regime dos precatórios” (fl. 26, e-doc. 49).
    Pede “o recebimento e o processamento na forma da lei do presente Agravo, dando-lhe provimento para destrancar o Recurso Extraordinário, com o seu julgamento por uma das Turmas do STF no sentido de que o Acórdão da Turma do TST seja modificado” (fl. 39, e-doc. 49).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à agravante. 
    5. O Tribunal Superior do Trabalho dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Em relação ao tema ‘prerrogativas da Fazenda Pública’, ficou manifesto na decisão embargada que a pretensão recursal não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, uma vez que é pacífico o entendimento de que as empresas públicas e sociedades de economia mista, integrantes da administração pública indireta, caso da Reclamada, não são contempladas pelas prerrogativas da Fazenda Pública, sendo submetidas ao regime jurídico próprio de empresas privadas, na forma do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 35).
    6. O Plenário deste Supremo Tribunal, na análise do Recurso Extraordinário n. 599.628, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os privilégios da Fazenda Pública não são extensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Eis a ementa do julgado:
    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 17.10.2011). 
    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 592.004, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal decidiu aplicar o regime de precatórios quando, nos autos, não ficar demonstrado que a sociedade de economia mista ou empresa pública “teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros”: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. FINANCEIRO. EXECUÇÃO DE SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO. ENTIDADE CONTROLADA PELO PODER PÚBLICO QUE EXECUTA SERVIÇOS PÚBLICOS PRIMÁRIOS E ESSENCIAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ACÚMULO OU DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. REGIME DE PRECATÓRIO. APLICABILIDADE. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. O Pleno assentou que as entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros submetem-se ao regime de execução comum às empresas controladas pelo setor privado (RE 599.628, rel. min. Carlos Britto, red. P/ acórdão min. Joaquim Barbosa, j. 25.05.2011). Porém, trata-se de entidade que presta serviços públicos essenciais de saneamento básico, sem que tenha ficado demonstrado nos autos se tratar de sociedade de economia mista ou empresa pública que competiria com pessoas jurídicas privadas ou que teria por objetivo primordial acumular patrimônio e distribuir lucros. Nessa hipótese, aplica-se o regime de precatórios. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Segunda Turma, DJe 22.6.2012). 
    Na espécie, discute-se a possibilidade de extensão dos privilégios concedidos à Fazenda Pública, especificamente o regime de precatórios, à Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC, entidade da Administração Indireta prestadora de serviço público essencial.
    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada neste Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se as seguintes decisões que versam sobre controvérsia semelhante à trazida na espécie, nas quais foi reconhecida a aplicação do regime de precatórios à Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A – EPTC: RE n. 1.237.302, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.7.2020; RE n. 1.248.820, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.3.2020; ARE n. 972.760, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.6.2016; e RE 978.267, de minha relatoria, DJe 2.9.2016.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora